Tribunal: TJPA
Processo: 0005970-52.2013.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005970-52.2013.8.14.0133

APELANTE: BANCCO ITAUCARD SA

APELADO: CELINA DA SILVA MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - 0005970-52.2013.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE: CELINA DA SILVA MIRANDA.

ADVOGADO: ALINE DE FÁTIMA M. DA C. BULHÕES LEITE - OAB/PA 27.467 e outros.

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais e a obrigação de fazer consistente na apresentação do contrato original. A agravante sustentou que os danos morais foram experimentados em razão da relação de consumo e da hipossuficiência frente aos danos causados pelas cláusulas abusivas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de tarifa de serviços de terceiros, sem especificação adequada do serviço prestado, gera automaticamente dano moral indenizável, considerando-se a relação de consumo e os princípios da responsabilidade civil bancária.

III. Razões de decidir

3. O réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade da contratação, tendo juntado aos autos instrumento contratual formalizado por terceira pessoa estranha à lide, sendo incapaz de legitimar os descontos efetuados.

4. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 958 dos recursos repetitivos.

5. A mera cobrança indevida de valores não gera dano moral indenizável quando desacompanhada de restrição creditícia ou outros constrangimentos extraordinários, não configurando dano moral in re ipsa.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não afasta a necessidade de demonstração efetiva do dano para configurar o dever de indenizar, devendo ser comprovadas circunstâncias extraordinárias que ultrapassem o mero aborrecimento.

7. A obrigação de apresentar o contrato original restou superada ante o cumprimento espontâneo pela instituição financeira durante o curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. É abusiva a cláusula contratual que prevê cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem especificação do serviço efetivamente prestado. 2. A mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de restrição creditícia ou outras circunstâncias extraordinárias, não gera dano moral indenizável, não configurando dano moral in re ipsa. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não dispensa a demonstração efetiva do dano para configuração do dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º e 7º; CPC, arts. 373, I e II, e 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp n. 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.3.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 4.10.2018; STJ, REsp n. 1.660.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 6.6.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - 0005970-52.2013.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

AGRAVANTE:
CELINA DA SILVA MIRANDA.

ADVOGADO:
ALINE DE FÁTIMA M. DA C. BULHÕES LEITE - OAB/PA 27.467 e outros.

AGRAVADO:
BANCO ITAUCARD S/A.

ADVOGADO:
ANTONIO BRAZ DA SILVA – OAB/PA 20.638.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
CELINA DA SILVA MIRANDA,
diante do seu inconformismo com a decisão monocrática deste relator
Id.
16895289 pag. 1/6,

que
conheceu e deu parcial provimento a
o recurso de apelação cível, para afastar a condenação de danos morais e à obrigação de fazer de apresentar o contrato original da avença no prazo de 15 dias, ante o cumprimento da obrigação.

Nas
razões do interno
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão monocrática merece ser reformada, visto que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar,
requer a reconsideração da decisão para julgar procedente os danos morais experimentados pela Agravante tendo em vista a relação de consumo e a relação de hipossuficiência frente aos danos causados pelas cláusulas abusivas
, bem como a manifestação ante a ausência de deferimento da justiça gratuita.

Nas
contrarrazões

do interno
, a parte agravada pugna pelo improvimento do recurso interposto, para manter a decisão recorrida.

Os fundamentos do agravo interno interposto não dão azo à retratação.

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO BANCÁRIO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação, afastando a condenação por danos morais e a obrigação de fazer consistente na apresentação do contrato original. A agravante sustentou que os danos morais foram experimentados em razão da relação de consumo e da hipossuficiência frente aos danos causados pelas cláusulas abusivas contratuais.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se a cobrança indevida de tarifa de serviços de terceiros, sem especificação adequada do serviço prestado, gera automaticamente dano moral indenizável, considerando-se a relação de consumo e os princípios da responsabilidade civil bancária
.

III. Razões de decidir

3. O réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto à regularidade da contratação, tendo juntado aos autos instrumento contratual formalizado por terceira pessoa estranha à lide, sendo incapaz de legitimar os descontos efetuados.

4. É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, conforme entendimento consolidado do STJ no Tema 958 dos recursos repetitivos.

5. A mera cobrança indevida de valores não gera dano moral indenizável quando desacompanhada de restrição creditícia ou outros constrangimentos extraordinários, não configurando dano moral in re ipsa.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não afasta a necessidade de demonstração efetiva do dano para configurar o dever de indenizar, devendo ser comprovadas circunstâncias extraordinárias que ultrapassem o mero aborrecimento.

7. A obrigação de apresentar o contrato original restou superada ante o cumprimento espontâneo pela instituição financeira durante o curso do processo.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula contratual que prevê cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros sem especificação do serviço efetivamente prestado. 2. A mera cobrança indevida de valores, desacompanhada de restrição creditícia ou outras circunstâncias extraordinárias, não gera dano moral indenizável, não configurando dano moral in re ipsa. 3. A responsabilidade objetiva da instituição financeira não dispensa a demonstração efetiva do dano para configuração do dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º e 7º; CPC, arts. 373, I e II, e 86.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.578.553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 28.11.2018 (Tema 958); STJ, AgInt no AREsp n. 1.628.556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 15.3.2021; STJ, AgInt no REsp n. 1.685.959/RO, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 4.10.2018; STJ, REsp n. 1.660.377/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 6.6.2017.

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade, conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 16895289 pag. 1/6,
a fim de que seja exercido seu poder de retratação e reconsiderar a decisão para dar total provimento ao presente recurso.

No caso, a parte agravante sustenta que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, pois os danos morais experimentados pela Agravante tendo em vista a relação de consumo e a relação de hipossuficiência frente aos danos causados pelas cláusulas abusivas.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, tal discursão restou registrado na decisão monocrática que:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso comporta parcial provimento, conforme passo a expor.

Em que pesem as alegações do recorrente, sobre a teoria que a revelia não induz automaticamente à presunção de veracidade, o fato é que este não se desincumbiu de seu ônus probatório, vez que juntou aos autos o instrumento contratual
Id. 13054065
, formalizado por terceira pessoa estranha a lide, sendo incapaz de legitimar os descontos.

Sobre o ônus da prova, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE EXPLORAÇÃO DE DIREITOS DE COMERCIALIZAÇÃO E VENDA DE MEDICAMENTO. TRANSFERÊNCIA DE KNOW-HOW. AÇÃO DECLARATÓRIA E COMINATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ADEQUADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não se verifica a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte Estadual dirimiu, fundamentadamente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia. 2.
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
3. Ao analisar as provas produzidas nos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a autora não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, e que não houve confissão ficta por parte da ré, não havendo que se falar em indevida distribuição do ônus da prova no caso. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1640331/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020)

Prosseguindo, não tendo o réu comprovado a regularidade da contratação, nada há o que se reformar na sentença apelada neste ponto.

No que tange a discursão sobre a cobrança de tarifa de serviços de terceiros, destaco o entendimento do C.STJ;

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE EMBASADO NO ARTIGO 1.030, I, B, DO CP C DE 2015. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CPC DE 2015. DESCABIMENTO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme a jurisprudência desta Corte, não cabe o agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC/2015 contra decisão que nega seguimento ao recurso especial por considerar ter havido, quanto ao tema impugnado, decisão alinhada a precedente submetido ao rito dos repetitivos (art. 1.030, I, "b", do CPC/2015).

2. A Segunda Seção do STJ, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conclui pela "abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado" (REsp n. 1.578.553/SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 6/12/2018 - tema n. 958).

3. No caso, o acórdão está alinhado às premissas fixadas no precedente representativo da controvérsia (Súmula n. 83/STJ), sendo inviável alterar a solução adotada na origem, pois o acolhimento da tese recursal, de que há prova especificando o serviço efetivamente prestado, exigiria reexame de matéria fática e interpretação do contrato estabelecido entre as partes, o que não se admite no recurso sob exame (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.932.969/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.)

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO.
COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS
, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1.

Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.

abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.)

No que diz respeito aos danos morais, entendo que não assiste razão ao recorrente, eis que não foi comprovada qualquer circunstância extraordinária a ensejar tal reparação, ressaltando-se tratar-se apenas de cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, hipótese que não enseja dano moral in re ipsa.

Sobre o assunto, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA
. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ. 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes.
A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência de dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 8. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO AUTOR. 1. A reforma do acórdão recorrido, a fim de se concluir pela ocorrência de dano moral com base na cobrança indevida, demanda o reexame de fatos e provas dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes. 2.
A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inexistência de dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores. Precedentes
. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp 1685959/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018)

ADMINISTRATIVO. CIVIL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONCESSIONÁRIA. PESSOA JURÍDICA DE NATUREZA PRIVADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO DEPENDENTE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO ESTADUAL EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Quanto ao tema da prescrição, cumpre registrar que a Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.113.403/RJ, da relatoria do Min. Teori Albino Zavascki (DJe 15.9.2009), submetido ao regime dos recursos repetitivos do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ 8/2008, firmou o entendimento de que, ante a ausência de disposições específicas acerca do prazo prescricional aplicável à prática comercial indevida de cobrança excessiva, é de rigor a aplicação das normas gerais relativas à prescrição, insculpidas no Código Civil, na ação de repetição de indébito de tarifas de água e esgoto. 2. Assim, tem-se prazo vintenário, na forma estabelecida no art. 177 do Código Civil de 1916, ou decenal, de acordo com o previsto no art. 205 do Código Civil de 2002. Diante da mesma conjuntura, não há razões para adotar solução diversa nos casos de repetição de indébito dos serviços de telefonia. (REsp 1365074/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Data da Publicação 4/3/2013). 3.
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).
4. Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte. (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015, grifei). 5. Recurso Especial parcialmente provido
(REsp 1660377/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 19/06/2017)

Em relação determinação para que o banco réu cumpra
à obrigação de fazer de apresentar o contrato original da avença no prazo de 15 dias
após a intimação, sob pena de multa única no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais) em caso de descumprimento, entendo esta superada ante a apresentação do referido contrato ao
Id. 13054121.

ASSIM, art. 133, XII, letra “d”, do RITJ/PA, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para afastar a condenação de danos morais e à obrigação de fazer de apresentar o contrato original da avença no prazo de 15 dias, ante o cumprimento da obrigação.

Considerando a reforma parcial da sentença, resta caracterizada a hipótese de sucumbência recíproca, razão pela qual, na forma do art. 86, do CPC, promove-se distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais. Cada parte será responsável pelo pagamento de 50% do valor das custas processuais, bem como fixa-se honorários sucumbenciais no valor correspondente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, sendo que cada parte responderá desse montante o percentual de 6%, ressalvada a exigibilidade de eventual beneficiário de justiça gratuita
.

(...)

Quanto a manifestação sobre a ausência de deferimento da justiça gratuita, o C. STJ, possui o entendimento que a ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo.

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO JULGADA DESERTA. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. DEFERIMENTO TÁCITO. RECONHECIMENTO. PRECEDENTES DA CORTE ESPECIAL.

1. A ausência de manifestação do Judiciário quanto ao pedido de assistência judiciária gratuita leva à conclusão de seu deferimento tácito, a autorizar a interposição do recurso cabível sem o correspondente preparo
.
Precedentes da Corte Especial.

2. Embargos de divergência providos para dar parcial provimento ao recurso especial e anular o acórdão do Tribunal de origem que considerou deserto o recurso, e determinar o prosseguimento da apelação.

(STJ - EAREsp: 2506419 SP 2023/0368528-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/12/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 09/01/2025)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
,
ante todo o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão monocrática prolatada por este Desembargador
Id.

16895289 pag. 1/6
.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025